Tribunal: TJDFT
Processo: 0730604-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE JUNTADA DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. EFEITO DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ART. 204, CTN. DECISÃO MANTIDA.

1. O cerne da controvérsia recursal restringe-se em saber se foi correta ou não a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada/recorrente, e afastou o cerceamento de defesa suscitado pela parte ora agravante, em razão da desnecessidade da juntada do processo administrativo fiscal que deu origem ao crédito tributário exequendo.

2. Havendo o preenchimento dos requisitos legais, a certidão da dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída (art. 204 CTN), sendo dispensável a juntada de cópia do processo administrativo de constituição do crédito para o ajuizamento da Execução Fiscal, bastando a menção ao seu número.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.